Tribunal: STF
Processo: ARE 1497595
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 37, fl. 1):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO - INSTRUÇÃO DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 130 E 131 DO CPC - LEGITMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL E DO MUNICÍPIO DE BETIM - JULGAMENTO DE CONTAS MUNICIPAIS – ANÁLISE DO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE. À luz dos artigos 130 e 131 do CPC, compete ao Juiz aferir sobre a necessidade ou não da produção de prova testemunhal bem como oitiva do depoimento pessoal da autora, podendo até mesmo de oficio determinar a sua realização. A Câmara Municipal possui capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas funcionais. O julgamento das contas do Prefeito Municipal pela Câmara de Vereadores possui natureza político-administrativa e, como tal, sujeita-se à apreciação do Judiciário, especialmente quando se alega a existência de irregularidades de ordem procedimental. Não se conhece de incidente de uniformização de jurisprudência quando ausente requisito de admissibilidade consubstanciado na certidão de trânsito em julgado dos acórdãos indicados e na divergência suficiente a ensejar a solidificação do entendimento deste Tribunal. Inteligência do disposto no § 2° do artigo 446 e nos incisos II e III do artigo 448 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Incidente de Uniformização de Jurisprudência não conhecido. Rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao agravo retido, em reexame necessário confirma-se a sentença, julga-se prejudicados os 2º e 3º recursos voluntários, e nega-se provimento ao recurso da autora (1º recurso).”



    Opostos Embargos de Declaração pela CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM (Doc. 40 e Doc. 42) e pelo MUNICÍPIO DE BETIM (Doc. 49), ambos foram rejeitados (Docs. 46 e 53).



    No RE (Doc. 66), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LIV; 22, I; e 31, §§ 1º e 2º, da CF/1988. 



    Sustenta-se que a decisão que deixou de conhecer o Incidente de Uniformização de jurisprudência apresentado pelo recorrente com fundamento em dispositivo do Regimento Interno do Tribunal a quo violou os artigos 5º, LIV, e 22, I, da Constituição Federal, pois “a exigência imposta [...] não consta expressa nos dispositivos do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser desconsiderada, ou considerada não escrita, eis que afronta o Código de Processo Civil e implica em usurpação de competência constitucionalmente estabelecida para a União federal” (Doc. 66, fl. 12).



    Quanto à alegada violação ao art. 31, §1º, da CF/1988, a parte recorrente argumenta que no “julgamento das contas do prefeito pela Câmara, não há previsão de oportunidade de defesa ao administrador, uma vez que esta defesa é exercida junto ao Tribunal de Contas e à edilidade cabe tão somente aprovar ou não o parecer da referida Corte, obedecendo, para tal, as normas regimentais pertinente” (Doc. 66, fl. 18).



    Nessa linha, pondera que “a aprovação ou rejeição das contas municipais pela Câmara de Vereadores não está sujeita aos princípios regedores do processo administrativo ou judicial, eis que se trata de ato decorrente do poder de fiscalização, no qual não há elemento contencioso à justificar a aplicação das garantias”. (….) “E, ora, como se trata de mero processo legislativo ou se aprova ou se rejeita o parecer oferecido pelo Tribunal de Contas, inadequado, impróprio e incabível a observância .dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma estabelecida no art. 50, LV da Constituição Federal” (Doc. 66, fl. 19).



    Conclui que “não cabe Poder Judiciário pronunciar-se sobre o mérito do julgamento das contas do Poder Executivo pela Câmara Municipal, em respeito à independência entre os três Poderes” (Doc. 66, fl. 20), além do que “se a Recorrida não exerceu o seu direito de defesa, não o fez porque não quis, eis que lhe foi oportunizada a chance de fazê-lo” (Doc. 66, fl. 21).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a a fim de que seja processado e julgado o incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pela Recorrente, anulando-se o julgamento dos recursos, bem como declarando-se válido o julgamento das contas pela Recorrente, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário sob os fundamentos de que (a) ausente o necessário prequestionamento dos artigos constitucionais apontados como violados; e (b) quanto à alegada prescindibilidade da ampla defesa e do contraditório no procedimento de prestação de contas do Prefeito perante o Legislativo Municipal, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento do STF a respeito (Doc. 82).



    No Agravo (Doc. 84), a parte recorrente sustenta que foram opostos embargos de declaração para fins de prequestionamento da matéria constitucional e que “não é dado ao exame de admissibilidade de origem adentrar ao mérito da questão e proferir juízo de valor sobre os argumentos de cada linha de defesa, pois isso implicaria em flagrante supressão de instância” (Doc. 84, fl. 8). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 66, fls. 5-6):



    “A Lei Federal n. 11.418/2006 regulamentou o requisito de admissibilidade do recurso extraordinário previsto no § 3° do art. 102 da Constituição Federal, denominado de repercussão geral. 



    Não há como negar que, no presente caso, presente está o deslinde de questão de direito relevante sob o ponto de vista político, social e econômico, atendendo-se, portanto ao que dispõe o art. 543-A, § 1° do Código de o Processo Civil. 



    Ora, não há como negar que as matérias trazidas no presente recurso sejam, não apenas juridicamente relevante, como também social e politicamente. 



    Trata-se de questão de profundo interesse da sociedade, eis que envolve o pedido formulado pela Recorrida de declaração de nulidade do julgamento das contas relativas aos exercícios de 1993, 1994 e 1995 e obter sentença declaratória da inexistência de ato de improbidade administrativa. 



    Politicamente relevante porque o r. acórdão recorrido implica na desconstituição de decisão já proferida pela Corte de Contas, órgão competente para tanto. 



    E por tudo isso, também juridicamente relevante. 



    Não bastasse, o só fato de se tratar de uma Ação Ordinária aviada por ocupante de cargo político e cuja pretensão é a declaração de nulidade de julgamento de suas contas, por si só é indicativo da relevância social e política da presente querela. 



    Assim, devidamente demonstrada a repercussão geral, não há como não ser conhecido o presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à alegação de afronta ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito aos requisitos para o conhecimento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência perante o Tribunal de Justiça local, incide a tese firmada no julgamento do Tema 181 da Repercussão Geral, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO, no sentido de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Quanto à alegação de que “não cabe Poder Judiciário pronunciar-se sobre o mérito do julgamento das contas do Poder Executivo pela Câmara Municipal, em respeito à independência entre os três Poderes”, tal tese não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica do seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AGENTE POLÍTICO. PREFEITO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. NULIDADE DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ATO COMPLEXO. TRIBUNAL DE CONTAS E CÂMARA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.106.524-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019)



    Por fim, o Tribunal de origem confirmou a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para “declarar nulo o julgamento das contas prestadas pela requerente, relativas aos exercícios de 1993, 1994 e 1995, dando ciência ao Presidente da Câmara Municipal de Betim, a fim de que, se for o caso, proceda a outro julgamento, desta vez obedecendo ao devido processo legal” (Doc. 21, fl. 12).



    Ao assim decidir o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO MUNICIPAL. CONTAS REJEITADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta nossa Casa de Justiça no sentido de que é de ser assegurado a ex-prefeito o direito de defesa quando da deliberação da Câmara Municipal sobre suas contas.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 4.149.08 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 18/10/2011)



    “EMENTA Medida cautelar. Referendo. Recurso extraordinário. Apreciação das contas do prefeito. Observância do contraditório e da ampla defesa pela Câmara Municipal. Precedentes da Corte. 



    1. A tese manifestada no recurso extraordinário, relativa à necessidade de observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa pela Câmara Municipal quando da apreciação das contas do prefeito, após parecer prévio do Tribunal de Contas, encontra harmonia na jurisprudência desta Suprema Corte. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.



    2. Decisão concessiva da cautelar referendada pela Turma.” (AC 2085 MC, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, Julgamento em 21/10/2008 e publicação em 19/12/2008)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente